Tribunal: TJBA
Processo: 8034156-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034156-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AERTH LIRIO COPPO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INS-TRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVI-DAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor, com diluição do saldo remanescente em parcelas sucessivas.

2. A decisão agravada fundamentou-se na constatação de que os descontos mensais ultrapassavam o limite legal, comprometendo a subsistência do consumidor, e reconheceu o risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento com limitação de descontos em folha; e (ii) saber se a suspensão dos descontos compromete a segurança jurídica das relações contratuais firmadas entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5. Os documentos indicam que os descontos ultrapassam o limite de 30% da remuneração líquida do consumidor, em afronta ao disposto na Lei nº 10.820/2003 e ao art. 54-A do CDC.

6. A limitação dos descontos preserva o mínimo existencial e não impede posterior análise do mérito, sendo medida compatível com o procedimento da Lei do Superendividamento.

7. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8034156-86.2025.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO SANTANDER S/A
, e agravado,
JOSÉ ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.